Tribunal: STJ
Processo: 2097836-02.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945395 - SP(2025/0188311-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA - SP232992
MICHELLE ANDRADE DE OLIVEIRA TREVIZANI - SP283420
EMBARGADO
: NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE SOUZA VEIGA SOARES - SP102417
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: edee5a4c-9827-4f61-9652-d1645d8fbd84

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945395 - SP(2025/0188311-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA - SP232992
MICHELLE ANDRADE DE OLIVEIRA TREVIZANI - SP283420
EMBARGADO
: NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE SOUZA VEIGA SOARES - SP102417
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE
RIBEIRÃO PRETO contra acórdão proferido por esta Quarta Turma (e-STJ, fls. 134-135),
assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que os honorários contratuais não
possuem natureza indenizatória, por serem ônus inerente ao exercício regular
do direito de ação e de defesa, não configurando violação à coisa julgada ou
preclusão que impeça sua exclusão na fase executiva.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que os honorários contratuais pagos para a atuação judicial não são
indenizáveis, sendo aplicáveis apenas os honorários sucumbenciais fixados
pelo juízo, conforme o
do CPC.
art. 85
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos e
suficientes do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

Documento eletrônico VDA56582155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:20
Código de Controle do Documento: a1bf65f3-15c3-4ffa-aefa-fe0453eb81eb

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que: i) houve erro de premissa
na aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e ausência de indicação do
fundamento autônomo não impugnado; ii) o acórdão foi omisso ao não distinguir e enfrentar
individualmente as teses de coisa julgada (integração dos honorários contratuais no título) e de
interpretação dos arts. 701 e 523, § 1o (acréscimo
substituição); e iii) é necessária
versus
manifestação expressa para fins de prequestionamento sobre os arts. 701 e 523, § 1o, 502, 505,
506 e 507 do Código de Processo Civil, bem como sobre as Súmulas 283 do Supremo Tribunal
Federal e 83 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 147-152).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 157.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
,
. É inadmissível
(CPC/2015 art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, ao sustentar a existência de erro de premissa na aplicação da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, bem como omissão quanto à distinção entre as teses de coisa julgada e de
interpretação dos arts. 701 e 523, § 1o, do Código de Processo Civil, além de requerer o
prequestionamento expresso dos dispositivos legais e das súmulas indicadas (e-STJ, fls. 147-
152).
No caso concreto, não se verifica nenhum dos vícios apontados.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas,
assentando que os honorários contratuais não possuem natureza indenizatória, que a Corte local
decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte
) e que houve ausência
(Súmula 83/STJ
de impugnação específica de fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 136-142).
Ademais, o julgado explicitou a existência de fundamentos autônomos - a natureza não
indenizatória dos honorários contratuais e a correção da substituição com base no
§ 1o,
art. 523,
em remissão ao
§ 2o, do CPC -, bem como consignou que tais fundamentos não foram
art. 701,
especificamente impugnados no recurso especial.
Nesse contexto, não há omissão quanto à distinção entre as teses invocadas,
tampouco erro de premissa, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
sendo incabível o acolhimento dos embargos de declaração.
Assim, as razões veiculadas nos embargos não lograram demonstrar a presença de
quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
Documento eletrônico VDA56582155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:20
Código de Controle do Documento: a1bf65f3-15c3-4ffa-aefa-fe0453eb81eb

partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO
LUIS
, julgado em
DJe
g.n.)
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
.
CPC/2015
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017,
g.n.)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
. Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
Documento eletrônico VDA56582155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:20
Código de Controle do Documento: a1bf65f3-15c3-4ffa-aefa-fe0453eb81eb

4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
, Rel. Ministro
,
(REsp 1649296/PE
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
05/09/2017,
14/09/2017,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
.
SÚMULA 7/STJ
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
05/09/2017,
11/09/2017,

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
. AÇÃO
CPC/2015
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016,
g.n.)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
, Relator o
REsp 209.345/SC
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não
prospera a insurgência.
Documento eletrônico VDA56582155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:20
Código de Controle do Documento: a1bf65f3-15c3-4ffa-aefa-fe0453eb81eb

Com efeito, não cabe oposição de embargos de declaração com a finalidade de
prequestionar matéria, tampouco para pronunciamento sobre matéria constitucional, ressaltando-
se que matéria constitucional deve ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a
análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria
usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
. Por isso mesmo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos
art. 102)
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos
quando inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:20
Código de Controle do Documento: a1bf65f3-15c3-4ffa-aefa-fe0453eb81eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.945.395 / SP
Número Registro: 2025/0188311-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00237085020228260506 10291464020228260506 20978360220248260000 237085020228260506
23708502022826050610291464020228260506
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS : JEAN CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA - SP232992
MICHELLE ANDRADE DE OLIVEIRA TREVIZANI - SP283420
AGRAVADO
: NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE SOUZA VEIGA SOARES - SP102417
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA - SP232992
MICHELLE ANDRADE DE OLIVEIRA TREVIZANI - SP283420
EMBARGADO : NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE SOUZA VEIGA SOARES - SP102417
TERMO
Documento eletrônico VDA56867304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 4b427298-b09d-48b5-81f6-fd54a314aec0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 4b427298-b09d-48b5-81f6-fd54a314aec0